Tribunal: TJSP
Processo: 0031850-24.2007.8.26.0068
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Ordem Econômica
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 1o da Lei no 8.176/91 por 21 vezes, na forma do artigo 71, do Código Penal - SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINAR - RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. Apelo prejudicado. Imperioso reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, em sua espécie retroativa (que leva em conta a pena aplicada em concreto), fato ao recebimento da denúncia

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 1o da Lei no 8.176/91 por 21 vezes, na forma do artigo 71, do Código Penal - SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINAR - RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. Apelo prejudicado. Imperioso reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, em sua espécie retroativa (que leva em conta a pena aplicada em concreto), fato ao recebimento da denúncia – Fato anterior a Lei no 12.234/10 - Recebimento da denúncia até a publicação da sentença condenatória decorreu o período de tempo necessário. Mérito prejudicado.

Preliminar acolhida. Recurso provido.